Tribunal: TJBA
Processo: 8007371-97.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007371-97.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ENZO AUGUSTO LOMANTO SOUZA ANDRADE Advogado(s): AILANA PEIXOTO OLIVEIRA, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS. 1. Acolhida a exceção de pré-executividade levando à exclusão de alguém do polo passivo da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, uma vez que, não sendo o excipiente parte na ação executiva, não se pode vincular a verba sucumbencial ao valor da causa dado na execução, sendo inestimável, no caso, o proveito econômico por ela auferido. Precedente do STJ. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos desta AGRAVO DE INSTRUMENTO 8007371-97.2019.8.05.0000, em que é agravante ENZO AUGUSTO LOMANTO SOUZA ANDRADE e agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça